Tribunal: TJMT
Processo: 1018517-87.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018517-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), LUIZ MELO DE ARRUDA (AGRAVANTE), ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PARCIAL ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGADA AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO EXECUTADO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CPF, CÉDULA DE IDENTIDADE) - DESNECESSIDADE - REQUISITOS NÃO PREVISTOS NO ART. 222, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ART. 2º, §5º, DA LEI N.º 6.830/80 E SÚMULA 558 DO STJ - INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVOS NA CDA - POSSIBILIDADE - PREVISÃO LEGAL - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE.

1. Não se pode indeferir a inicial de execução fiscal ao argumento de ausência, na CDA que a instrui, de requisitos legais não elencados no artigo 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/80 (LEF).

2. Havendo previsão legal para a cobrança dos honorários advocatícios extrajudiciais, ou seja, pela via administrativa, a sua inclusão na Certidão de Dívida Ativa, com base no art. 1º, § 1º da Lei Complementar Municipal n.º 63/2006/Cáceres
não ofende o princípio da legalidade previsto no art. 37 da CF/88
.

3.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento na decisão recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de Lei Federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

4. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão agravada mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ MELO DE ARRUDA
, por intermédio da
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, no exercício da Curadoria Especial, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da Execução Fiscal n.º
1003570-15.2019.8.11.0006, aj
uizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, pela qual foi
acolhida parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, sendo declarada nula a citação por edital promovida nos autos,
mas negado o pedido de exclusão dos honorários advocatícios administrativos da Certidão de Dívida Ativa, objeto daquele feito.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta:

- a necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito, pela ausência de dados mínimos na CDA que permitam a individualização da parte executada (RG ou CPF do contribuinte), nos termos do art. 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal;

- a ilegalidade na cobrança de taxas administrativas e honorários advocatícios na certidão de dívida ativa;

- que
a cobrança administrativa de honorários advocatícios com base em Lei municipal viola o disposto no inciso I do art. 22 e no art. 1º,
caput
, ambos da Constituição Federal, pois não encontra ressonância na legislação federal, além de negar vigência ao disposto no art. 85 do Código de Processo Civil, que regula integralmente a matéria;

- a
ilegalidade na cobrança administrativa de honorários advocatícios por parte do fisco municipal em razão da inscrição do crédito fiscal em dívida ativa, sob pena de invadir competência privativa da União para legislar e de violar a garantia do devido processo legal e o disposto no art. 26 da Lei n.º 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal.

Prequestiona a matéria com o objetivo de interposição de recurso nas instâncias superiores e, por fim, pugna pelo reconhecimento da ausência de individualização do polo passivo e, consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

Não havendo pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal, foi intimada a parte Agravada para as contrarrazões (id.
144260160), sendo apresentadas pelo Município de Cáceres que rechaçou os argumentos expostos no presente recurso e pugnou pelo seu desprovimento (id. 144612678).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (id. 145685186).

O Magistrado
a quo
manteve a decisão objurgada, pelas mesmas razões fáticas e jurídicas que a embasaram (id. 96304173).

Apesar de ausente certidão, o recurso é tempestivo, eis que a Defensoria Pública tomou ciência da decisão agravada em 06/09/2022, com prazo até 21/10/2022 sendo o recurso interposto em 13/09/2022 pela Defensoria Pública, que detém prazo em dobro (art. 186 do CPC).

Isento de preparo (id. 143384684).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157401186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ MELO DE ARRUDA
, por intermédio da
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, no exercício da Curadoria Especial, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da Execução Fiscal n.º
1003570-15.2019.8.11.0006, aj
uizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, pela qual foi
acolhida parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, sendo declarada nula a citação por edital promovida nos autos,
mas negado o pedido de exclusão dos honorários advocatícios administrativos da Certidão de Dívida Ativa, objeto daquele feito.

Denota-se dos autos que o Município de Cáceres, ora Agravado, ajuizou Execução Fiscal contra o ora Agravante, alegando-se credor da importância de R$ 2.601,72 (dois mil seiscentos e um reais e setenta e dois centavos) em razão da falta de recolhimento do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, conforme CDA n.º 3792/2019 (id. 143371676 - p. 05).

O Executado
Luiz Melo de Arruda, por sua vez, e por meio da
Defensoria Pública Estadual, na condição de curadora especial, manejou a Exceção de Pré-executividade contra o Município de Cáceres, defendendo a necessidade de extinção do processo pela ausência de dados mínimos que permitam a individualização do Executado, a nulidade da citação por edital e a impossibilidade de cobrança de honorários advocatícios no âmbito administrativo (id.
143371676 - pp. 27/44).

A Juíza singular acolheu em parte a Objeção, para declarar a nulidade da citação por edital, porém negou o pedido de exclusão dos honorários advocatícios da CDA, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a objeção feita pelo excipiente, e DECLARO nula a citação por edital promovida nos autos
.”
(id.
143371676 -
pp. 51/56
).

Contra essa decisão,
foi interposto
o presente Agravo de Instrumento e, em
análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que
o recurso
não merece provimento
.

Em um primeiro plano, não prospera a alegação de que na Certidão de Dívida Ativa n.º 3792/2019 a Fazenda Pública Municipal não teria indicado o CPF, estado civil, profissão, cédula de identidade do executado/contribuinte, motivo pelo qual deveria ser extinta a Execução, sem resolução de mérito, ante a ausência de elementos suficientes que permitam individualizar o devedor.

Com efeito, de acordo com o art. 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa deve conter a natureza, origem e fundamento dos créditos tributários, data e número de inscrição, nome e endereço dos devedores, valor devido e a forma como foi realizada a atualização do débito, além de conter os mesmos elementos do termo de inscrição, ato administrativo em que se verifica a legalidade da apuração do crédito tributário e do seu lançamento. Veja-se:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. [...]”.

“Art. 2º, da Lei n.º 6.830/1980 - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente. [...].”

No entanto, em consulta a Certidão de Dívida Ativa n.º 3792/2019 que lastreia o Executivo Fiscal, verifica-se que, diferentemente dos fundamentos apresentados nas razões recursais, a CDA preenche todos os requisitos legais, mostrando-se capaz de embasar a Execução, nos termos do artigo supracitado, pois dela constou o nome do devedor, o eu endereço, o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma do cálculo dos juros de mora, a origem e natureza do crédito, bem como a data em que foi inscrita.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula n.º 558, nos seguintes termos:
“Em ações de
execução fiscal
, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do
CPF e/ou RG
ou CNPJ da parte executada
”
.
(
STJ. 1ª Seção. Aprovada em 09/12/2015. DJe 15/12/2015).

Logo, o fato de não constar o CPF ou a Cédula de Identidade do Executado na Certidão de Dívida Ativa, não gera vício capaz de levar a implicar em extinção da Execução Fiscal, com base em exigência não consignada na legislação específica (Lei n.º 6.830/80 – LEF).

Quanto ao questionamento sobre a
cobrança administrativa de honorários advocatícios lançados nos cálculos do crédito tributário
, no momento da inscrição do débito em dívida ativa, pois a Fazenda Pública Municipal de Cáceres está lançando o valor correspondente a 10% (dez por cento) da soma de todos os outros valores (principal, multa e juros) a título de “honorários advocatícios.” (id. 143371676 - p. 04),
o Município de Cáceres
defende que
“
os honorários advocatícios possuem natureza administrativa (encargos de cobrança) e são substitutivos dos honorários sucumbenciais devidos na execução fiscal, sem violação de norma constitucional ou infraconstitucional, pois legítimos para equacionar a volumosa demanda administrativa gerada para a Advocacia Pública.”

Pois bem.

A princípio, a cobrança dos honorários na CDA não evidencia a ilegalidade suscitada, já que foi cobrada uma única vez, não tendo o Município de Cáceres solicitado nova fixação em juízo, fato que poderia configurar

bis in idem
, inocorrente no caso concreto.

Além disso, por
decisão proferida na ADI 5910-RO, à unanimidade, a Suprema Corte pacificou orientação no sentido da validade do pagamento de honorários advocatícios administrativos a procuradores públicos, com observância do teto constitucional previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.

“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º, § 5º, da Lei nº 2.913/12 do Estado de Rondônia, incluído pela Lei nº 3.526/15. Destinação aos procuradores estaduais de honorários advocatícios incidentes na hipótese de quitação da dívida ativa em decorrência da utilização de meio alternativo de cobrança administrativa ou de protesto de título. Constitucionalidade. Necessidade de observância do teto remuneratório. 1.
À luz da jurisprudência da Corte, não viola o art. 22, inciso I, da Constituição Federal ou o regime de subsídio ou os princípios da impessoalidade, da isonomia, da moralidade e da razoabilidade lei estadual que destina aos procuradores estaduais honorários advocatícios incidentes na hipótese de quitação da dívida ativa em decorrência da utilização de meio alternativo de cobrança administrativa ou de protesto de título
. Precedentes (ADI nº 6.165/TO, ADI nº 6.178/RN, ADI nº 6.181/AL, ADI nº 6.197/RR, ADI nº 6.053/DF, ADI nº 6.159/PI, ADI nº 6.170/CE e ADPF nº 597/AM).

2. Necessidade de a soma do subsídio e dos honorários advocatícios pagos aos procuradores estaduais se submeter ao teto remuneratório previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

3. Ação direta julgada parcialmente procedente, conferindo-se interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 2º, § 5º, da Lei nº 2.913 do Estado de Rondônia, de 3 de dezembro de 2012, incluído pela Lei nº 3.526/15, de modo a estabelecer que a soma dos subsídios e dos honorários percebidos mensalmente pelos procuradores do Estado não poderá exceder o teto remuneratório, nos termos do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.”
(Rel. Ministro
Dias Toffoli
, publicado em 30/05/2022).

Em seu voto condutor, o Ministro afirmou que os honorários cobrados na via administrativa pelo Estado de Rondônia têm correlação com os encargos legais da dívida ativa da União e com os fixados em sucumbência, bem como encontram amparo na Lei n.º 8.906/94, que trata do Estatuto da OAB:

“(...)
Atente-se, ainda, que o montante (de 10%) em tela acrescido a título de honorários advocatícios é nitidamente razoável
, tal como o são aqueles encargos legais da dívida ativa da União ou do Estado do Ceará, ou mesmo os fixados em sucumbência.

Vale ainda recordar que, assim como esses encargos legais e
os honorários advocatícios deles decorrentes estão em harmonia com as leis da União (art. 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, o qual prevê que a dívida ativa “abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato”; e Lei nº 8.906/94, a qual trata do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil),
também está em consonância com as leis federais a norma ora questionada. (...).”
(g.n.)

Em relação à alegada ausência de
previsão legal para a cobrança dos honorários na via administrativa
e suposta ofensa ao princípio da legalidade a ser observado pela Fazenda Pública, tem-se que foi editada Lei local, qual seja, a Lei Complementar n.º 63 de 14/02/2006, que destina aos Procuradores Municipais de Cáceres os honorários advocatícios recebidos em razão do seu exercício funcional:

“Art. 1º Os honorários advocatícios, recebidos pela Prefeitura Municipal de Cáceres, decorrentes da sucumbência, nos feitos em que a municipalidade for parte, ficam destinados aos procuradores municipais.

§ 1º Incluem-se nos honorários de que trata este artigo, os valores recebidos pelo Município através de ações judiciais ou extrajudiciais, inclusive aqueles oriundos de acordos ou composição amigável, pagos a título de honorários advocatícios convencionados, fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, ainda que fixados extrajudicialmente.”

Desse modo, considerando que o texto legal utilizado como parâmetro autorizador da cobrança teria sido o previsto no art. 1º, §1º, da Lei Complementar n.º 63/2006, constata-se a existência de prévia previsão legal para a cobrança dos honorários advocatícios extrajudiciais, ou seja, pela via administrativa, o que desconfigura eventual ofensa ao princípio da legalidade previsto no art. 37 da CF/88.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VERBA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES - LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA A PERCEPÇÃO DA VERBA PELOS PROCURADORES - DECISÃO REFORMADA.

-
Em regra, os honorários advocatícios constituem crédito de natureza pública, cabendo, entretanto, aos procuradores públicos, a percepção da verba no caso de haver norma legal que regulamente a matéria no âmbito do Município
.
- No âmbito do Município de Governador Valadares, a Lei Municipal n. 6.282/12, que dispõe sobre a regulamentação e destinação da verba honorária de sucumbência e arbitramento de honorários dos advogados públicos municipais, prevê que os honorários de sucumbência serão atribuídos aos seus procuradores e advogados e destinados em conta específica
.”
(Agravo de Instrumento-CV nº 1.0105.17.021106-1/001 - Comarca de Governador Valadares - 8ª Câmara Cível - Rel. Des. Paulo Balbino - v.u.- j. 28/06/2018) (g.n.)

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, em julgamentos similares, já dispôs:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - ILEGALIDADE - NÃO OCORRÊNCIA
.

Não há de se falar em ilegalidade e inconstitucionalidade na fixação de honorários na certidão de dívida ativa, porquanto, o Juízo de Primeira Instância não o fixou, de modo que, não houve a dupla incidência. Recurso não provido
.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Interno n.º 1018299-59.2022.8.11.0000, Relator Des.
Luiz Carlos da Costa
, julgado 21/03/2023, publicado 29/03/2023) (g.n.)

“[...]
1.
De acordo com a inteligência do artigo 85, §19, do Código de Processo Civil, é assegurado aos advogados públicos o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais. 2. Do mesmo modo, a Lei Complementar Municipal de Cáceres, MT, n.º 63/2006 dispõe que os Procuradores do Município de Cáceres, MT, são os destinatários dos honorários advocatícios, inclusive nos processos administrativos
.
[...].” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação n. 1000156-72.2020.8.11.0006, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, julgamento em 06 de dezembro de 2022) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8º E INCISOS DA LEF - APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVOS
-
POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO
.

1 – Não sendo exitosa a citação do executado nas modalidades postal e por Oficial de Justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 – Frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há falar-se em nulidade da citação por edital.

3 – De acordo com o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

4 –
Havendo previsão legal para a cobrança dos honorários advocatícios extrajudiciais, ou seja, pela via administrativa, a sua inclusão na Certidão de Dívida Ativa não ofende o princípio da legalidade previsto no art. 37 da CRFB/88.”

(N.U 1023438-60.2020.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, julgado em 30/03/2021, publicado no DJE 09/04/2021) (g.n.)

“[...]

No que tange a cobrança dos honorários na CDA, a princípio, não se evidencia a ilegalidade suscitada, já que esta fora cobrada única vez, não tendo solicitado a exequente nova fixação em juízo, fato que poderia configurar o bis in idem, mas que não ocorreu no caso concreto
.
[...].” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo de Instrumento n. 1023374-50.2020.8.11.0000, Relator Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira
, julgamento em 20 de abril de 2021) (g.n.)

Por fim, em relação ao prequestionamento suscitado
, como sempre tenho ressaltado a respeito, é pacificado o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica inclusive no Superior Tribunal de Justiça. A exemplo:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame
. (...).” (REsp 1259035/MG, Rel. Min.
Og Fernandes
, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto,
mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023